Tribunal: TJBA
Processo: 0566774-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566774-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUGUSTO CESAR LIMA EUSTAQUIO DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

Direito administrativo. Embargos de declaração em agravo interno
desprovido
. Recurso extraordinário
com seguimento negado
. Tema 654/STF. Alegada omissão não configurada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicabilidade do Tema 654 da sistemática da repercussão geral do STF, por tratar-se de matéria infraconstitucional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade do Tema 654/STF ao caso concreto, que versa sobre a exclusão de vantagens fixas da base de cálculo das horas extras e do adicional noturno de Delegado de Polícia do Estado da Bahia

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não apontam erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, revelando-se como mera tentativa de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de repercussão geral sobre a definição da base de cálculo de horas extras, matéria considerada infraconstitucional conforme decidido no RE 728.428/SC (Tema 654/STF).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A simples discordância do embargante com o entendimento adotado no acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição. 2. A definição da base de cálculo de horas extras de servidor público estadual constitui matéria infraconstitucional, conforme o Tema 654/STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 728.428/SC RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 09.05.2013; STF, ARE 866.847 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28.04.2015.

Data registrada no sistema